Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-03.2021.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-03.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALVES - CPF: 304.419.351-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MARIA ROSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 204.922.271-87 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), JOAO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.912.121-34 (APELANTE), MARIA DA LUZ FELIX DOS REIS - CPF: 103.297.651-91 (APELANTE), MARILZA GONCALVES ADELINO - CPF: 014.758.441-82 (ASSISTENTE), MILENA GONCALVES DE LIMA - CPF: 015.236.301-75 (ASSISTENTE), ANA CLAUDIA CUNHA ALVES - CPF: 000.942.721-07 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000067-03.2021.8.11.0010

APELANTES:

MARIA ROSA ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES DOS SANTOS e MARIA DA LUZ FELIX DOS REIS

APELADA:

VERA LUCIA ALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ROSA ALVES DOS SANTOS, JOÃO ALVES DOS SANTOS
e
MARIA DA LUZ FELIX DOS REIS
contra a sentença
proferida pelo
MMo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara,
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
, que julgou procedente o pedido posto nos autos da ação anulatória no 1000067-03.2021.8.11.0010
aforada por
VERA LUCIA ALVES
e decretou a anulação de venda e compra de imóvel por ausência de consentimento de descendente, tendo ao final condenado os requeridos
ao pagamento das custas processuais e nos honorários sucumbenciais, arbitrados estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id 129190927), os apelantes inicialmente requerem os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de
“serem pobres na forma da lei, não podendo, portanto, arcar com a custa e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”.

Quanto à matéria recursal, aduzem que a apelante Maria da Luz Felix dos Reis, genitora da apelada (Vera Lucia),
“vendeu o imóvel supramencionado na inicial, por ser de sua exclusiva propriedade conforme descrita na escritura de compra venda”.

Afirmam que a apelada (Vera Lucia)
“ainda não deve ser considerada herdeira, uma vez que a Genitora ainda não faleceu, então não há de se falar em partilha de bens e/ou inventário por morte dos pais”.

Os recorrentes argumentam que
“foi a Apelada que não concordou com a venda do imóvel, tendo em vista que não foi realizada sem o seu conhecimento”
e acrescentam que a apelada
“mesmo sabendo dos fatos se recusou a ir ao cartório, bem como a fornecer sua documentação para tal”
.

Alegam que a apelante
Maria Rosa Alves dos Santos

“pode figurar como procuradora da Sra. Maria da Luz, na procuração pública juntada em anexo, já que ali faz constar os poderes específicos para tais atos jurídicos de venda e compra do imóvel”.

Asseveram ainda que tanto a escritura pública de venda e compra de imóvel como a procuração pública com outorga de poderes específicos para alienação do respectivo imóvel “estão amparados pela lei”, nos termos do art. 117 do Código Civil.

A par desses argumentos, requerem o provimento deste apelo, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido para anulação da escritura pública de venda e compra de imóvel.

Lado oposto, nas contrarrazões (Id 129190929), a Defensoria Pública em assistência jurídica da apelada, arguiu a intempestividade do recurso e postulou pelo não conhecimento, enquanto no mérito arguiu que
“
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que pacificamente comprovado nos autos que a venda ocorreu sem o consentimento da parte autora e que esta nada recebeu dessa venda, demonstradas a causa de anulabilidade e o prejuízo”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório não ultrapassa a barreira do requisito de admissibilidade. Explico.

Em sede de contrarrazões, a apelada, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública, arguiu a intempestividade do recurso
e requereu o seu não conhecimento (Id
129190929).

Do cotejo dos autos, extrai-se que a sentença foi proferida em
21/09/2021
(Id 65976895), com registro de publicação eletrônica na mesma data de 21/09/2021 às 18:28:07 (Expedientes: Ids
11058536, 11058537 e 11058538).

Consta ainda que na data de
03/02/2022
os requeridos, ora apelantes, manifestaram-se naqueles autos para arguir ausência de intimação e postularam a
“devolução do prazo recursal”
(Id 74878279).

O magistrado singular, ao apreciar o referido requerimento, assim decidiu (Id 85306822):

“
Vistos, etc.

Requer a parte requerida a devolução do prazo recursal, sob o fundamento de que não foi intimado da sentença proferida outrora.

Em consulta a aba expediente, observa-se que a peticionante foi devidamente intimada da sentença, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim, demonstrada a regular intimação do requerido da sentença proferida, indefiro o requerimento da requerida.

No mais, considerando a apresentação de recurso de apelação, intime-se a embargada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 18 de maio de 2022.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito”

Imperioso ressaltar, da decisão do juízo
a quo
que
indeferiu
o pedido para
“devolução do prazo recursal”
, não há registro de formal oposição por parte dos postulantes.

Tratando-se o caso concreto de
processo

eletrônico, a Lei no. 11.419/2006, que regulamenta o
processo
judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5o As
intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.”

Nesse sentido, precedente do e.

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ –CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Considerado, portanto, a regularidade da intimação na modalidade eletrônica, corroborado pelo indeferimento ao pedido de “devolução do prazo recursal”, sem oposição, mostra-se
intempestiva a apelação
interposta fora do prazo legal previsto no artigo 1.003, § 5o c/c art. 224 do Código de Processo Civil.

Desse modo, sendo extemporâneo, ausente o pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e processamento, razão pela qual
acolho a preliminar de intempestividade arguida pela apelada em sede de contrarrazões (Id 129190929).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação aforado por
Maria Rosa Alves dos Santos, João Alves dos Santos e Maria da Luz Felix dos Reis (Id 129190927),
haja vista sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022